Tribunal: STF
Processo: RE 1354252
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO PROCON. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 5 ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 9.783/99 NOS ÂMBITOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. POR IGUAL, IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. AFRONTA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO FUNDAMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, a C. 5ª Câmara Cível desta e. Tribunal passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da “duração razoável do processo”. 2. No presente caso, a paralisação do processo administrativo por aproximadamente seis anos decorreu de mera inércia do PROCON Estadual, que não deu qualquer andamento ao feito nem realizou diligências para apurar os fatos narrados na reclamação formulada pelo consumidor, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo por afronta à garantia da duração razoável do processo.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 16, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LXXVIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “(...) o Tribunal a que criou, por analogia, uma modalidade de prescrição em desfavor do Poder Público estadual, qual seja, a prescrição quinquenal intercorrente dos procedimentos administrativos em trâmite na Administração Pública estadual. No presente caso, reconheceu que débitos originados de multa aplicada em razão de violação à legislação consumerista estariam prescritos em razão do procedimento administrativo ter sido paralisado por período superior a 05 anos.” (eDOC 21, p. 7).



    Sustenta-se, que:



    “O Decreto 20.910/32, artigos 1 0 . e 4 0 ., não prevê prescrição antes do término do processo administrativo e prescrição intercorrente. Apesar disso, o Tribunal local declarou a prescrição com base no artigo 5 0 ., LXXVIII, CF. Registre-se, por oportuno, que não existe na legislação paranaense previsão de prescrição intercorrente de processo administrativo do Procon, sendo certo que o artigo 1 0 , §1 0 , da Lei 9873/1999 — que traz tal previsão — não tem aplicação no âmbito estadual. Inexistindo previsão de prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, não é possível a criação de modalidade de prescrição por analogia contra o interesse público.” (eDOC 21, p. 18) 



    A Primeira Vice-Presidência do TJPR admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, pp. 3-9): 



    “(...)



    No dia 17 de setembro de 2004, o Sr. Odilon apresentou reclamação perante o PROCON Estadual, arguindo que a cobertura de seu plano de saúde fora recusada (mov. 14.8). As partes compareceram à audiência de conciliação, realizada no dia 16 de setembro de 2005, porém, não houve acordo (mov. 14.12 – pg. 5). No dia 26 de setembro daquele ano, a Unimed apresentou impugnação (mov. 14.12 – pg. 10). No dia 22 de julho de 2010 o protocolo foi inscrito no Cadastro de Defesa do Consumidor (mov. 14.13 – pg. 18). Em 13 de dezembro de 2016o processo foi excluído do Ato de Ofício Coletivo (mov. 14.13 – pg. 20) e em 06 de fevereiro de 2017 sobreveio a decisão administrativa nº 389/2017, que, acolhendo o parecer jurídico, julgou subsistente a reclamação (mov. 14.13 – pg. 25). A Unimed interpôs recurso administrativo (mov. 14.15), que, em 08 de junho de 2017 teve provimento negado (mov. 14.16). Pois bem. Afirma o apelante que a r. sentença contém erro material, porque inverteu o sentido da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, que o precedente é claro ao dispor sobre a impossibilidade de estender o instituto da prescrição intercorrente aos entes federativos estaduais e municipais. Razão não lhe assiste. A r. sentença expressamente consignou que “(...) reconheceu o STJ a aplicabilidade da norma prevista no art. 1º do Decreto n.20.910/1932.2 também em relação aos créditos da Fazenda Pública contra particulares, pelo princípio da isonomia e simetria, excluindo, no entanto, a prescrição intercorrente por ausência de previsão legal”. Ainda, destacou que “(...) a 5° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em recente entendimento, com fulcro no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932 combinado com o art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, considerou que a paralisação do processo administrativo por período superior a 5 anos, “sem quaisquer diligências por parte da Administração Pública, viola o direito do administrado, ao processo célere e o princípio da razoável duração do processo” pois “O administrado não pode ser prejudicado pela demora administrativa, sob pena de admitir-se a perpetuação dos processos administrativos perante o PROCON, em evidente afronta à segurança jurídica” (ApCível n.º 1.720.484-7, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. em 26.09.2017)”. Por fim, concluiu que “(...) houve paralisação injustificada do processo por prazo superior a 6 anos (...). Por esta razão, tendo em vista a demora administrativa na análise do processo, clara está a violação do princípio da razoável duração do processo, impondo-se a anulação da multa aplicada”. Como se nota, a r. sentença julgou procedentes os pedidos iniciais com fundamento na paralisação injustificada do processo administrativo por mais de 5 anos e não com base no reconhecimento da prescrição. Contudo, verifica-se que esse prazo foi extraído pelo d. Juízo do art. 5º do Decreto nº 20.910/32. a quo Portanto, percebe-se que houve, de fato, uma imprecisão técnica do magistrado de primeiro grau, pois os 5 anos considerados por esta c. Câmara refletem apenas um critério de razoabilidade adotado. Todavia, a conclusão por ele seguida está em perfeita consonância com o entendimento desta c. Câmara. Explica-se. Inicialmente, deve-se esclarecer que não se faz possível a aplicação da Lei Federal nº 9.873/99 ao presente caso. Isso, porque segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida Lei é aplicável apenas nas ações punitivas na esfera da Administração Pública Federal, não podendo ser invocada para reconhecer a prescrição intercorrente no campo dos órgãos estaduais e municipais: 



    (...)



    Ainda segundo posição do Superior Tribunal de Justiça, também é inaplicável o Decreto Federal nº 20.910/32 para fins de verificação da prescrição intercorrente nos processos administrativos. A Corte Superior, em decisão proferida no Agravo Regimental do Recurso Especial nº 1566304/PR, fixou entendimento de que a ausência de previsão legal específica referente à prescrição intercorrente administrativa na legislação estadual não autoriza, por si só, o emprego do referido instituto em tais casos, vejamos: 



    (...)



    Neste contexto, em razão da impossibilidade de adoção da Lei nº 9.873/1999 e do Decreto nº 20.910/32 para fins de verificação da chamada “prescrição intercorrente”, esta C. 5ª Câmara Cível passou a analisar o trâmite dos procedimentos administrativos perante o Procon sob a ótica constitucional da duração razoável do processo. Portanto, o entendimento majoritário que vigora nesta c. Câmara é de que, não obstante a falta de regramento específico, o processo administrativo não pode ser eterno. Ou seja, é imprescindível que a Administração Pública observe o postulado constitucional da duração razoável do processo e apure eventual infração consumerista em prazo adequado conforme às peculiaridades do caso concreto. Busca-se evitar que o processo perdure indefinidamente, gerando morosidade para a Administração como um tudo, e criando uma verdadeira “pena perpétua” ao administrado.



    (...)



    Por tudo isso, deve ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do processo administrativa nº 62550/2004, pois diferentemente do que sustenta o apelado, o magistrado reconheceu a nulidade do processo administrativo em razão de afronta à razoável duração do processo e não com fulcro no instituto da prescrição. Diante da declaração de nulidade da decisão que determinou a aplicação de multa, proferida no processo administrativo nº 62550/2004, os demais pedidos e argumentos da recorrente restam prejudicados. Com o não provimento do recurso, necessária a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC. Dessa forma, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, fixo honorários recursais em 2%, totalizando a verba honorária 12% sobre o valor da atualizado da causa. Do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e majorar os honorários advocatícios de sucumbência em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, para divergir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à aplicação da prescrição quinquenal revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1182015 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ de 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1271442 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ de 17.11.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente